Tribunal: STJ
Processo: 5001361-83.2023.8.13.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039854 - MG(2025/0341087-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LAUDIENE LOURDES DO CARMO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO ANTONIO SILVA CAROLINO E OUTRO(S) - MG192042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
compensação por danos morais e reparação de
c/c
danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas
).
(Súmula 7/STJ
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 09ea263a-1406-4a1f-ad4b-0eaa14e9b5a5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039854 - MG(2025/0341087-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LAUDIENE LOURDES DO CARMO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO ANTONIO SILVA CAROLINO E OUTRO(S) - MG192042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
compensação por danos morais e reparação de
c/c
danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de admissibilidade: i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de admissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CREFISA
– CRÉDITO,
S/A
FINANÇAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
declaratória de inexistência de relação jurídica
compensação
Ação:
c/c
por danos morais e reparação de danos materiais, ajuizada por LAUDIENE
LOURDES DO CARMO DA SILVA, em face da agravante, na qual requer a declaração
de inexistência do contrato e a cessação dos descontos, com devolução dos
valores e compensação por danos morais.
Documento eletrônico VDA55907882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: 9fadab84-4aed-46c1-943c-d8845c393dba

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i) declarar
Sentença:
a inexistência jurídica do contrato; ii) determinar o cancelamento do contrato e
dos descontos, com devolução simples dos valores; iii) condenar a agravante ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil
reais).
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Apelação Cível – Direito Civil e Processual Civil – Ação Declaratória de Inexistência
de Relação Jurídica – Dialeticidade Recursal – Empréstimo Consignado – Descontos
em Benefício Previdenciário – Contrato Digital – Biometria Facial – Geolocalização
Diversa – Contratação Inválida – Dano Material – Dano Moral – Recurso Desprovido.
I. Observa o princípio da dialeticidade recursal o recurso que expõe os fatos
discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença.
II. Apesar da validade da contratação mediante a captura de biometria facial,
existindo prova indicando fraude do contrato, como divergência da geolocalização,
deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico.
III. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de
caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a
procedência do pedido de reparação por danos morais.
IV. Na fixação da indenização pelos danos morais, deve-se atentar para as
circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento indevido, mas
proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de
condutas abusivas. Hipótese em que o quantum indenizatório deve ser mantido. (e-
STJ fl. 357)

não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma
Agravo interno:
específica os fundamentos da inadmissão, afastando a incidência da Súmula 7/STJ
e demonstrando a divergência jurisprudencial em relação ao
da
quantum
compensação por danos morais. Traz questões relativas ao mérito do recurso
especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA55907882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: 9fadab84-4aed-46c1-943c-d8845c393dba

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de admissibilidade proferida pelo
:
TJ/MG
i) necessidade de reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)

I - Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
4. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/22.
5. Logo, a decisão agravada não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55907882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:05
Código de Controle do Documento: 9fadab84-4aed-46c1-943c-d8845c393dba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.854 / MG
Número Registro: 2025/0341087-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231652017005 50013618320238130143
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LAUDIENE LOURDES DO CARMO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO ANTONIO SILVA CAROLINO E OUTRO(S) - MG192042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADOS : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MT008194A
Documento eletrônico VDA57077397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 82b3c003-7212-44ac-b508-aebfe4ab5c0a

LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - GO031757A
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MG208878
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LAUDIENE LOURDES DO CARMO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIANO ANTONIO SILVA CAROLINO E OUTRO(S) - MG192042
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:44:03
Código de Controle do Documento: 82b3c003-7212-44ac-b508-aebfe4ab5c0a